Tribunal: TJBA
Processo: 0196387-92.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0196387-92.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA

A12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO MUNICÍPIO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ATUAÇÃO TÉCNICA E COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que homologou a desistência de execução fiscal, por cancelamento administrativo do crédito, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. O Município alega desproporcionalidade no valor dos honorários (R$ 5.028,54) em relação ao crédito exequendo (R$ 1.737,69) e a aplicação indevida dos critérios de fixação, bem como a necessidade de redução pela metade.

II. Questão central:

Cinge-se à análise da legitimidade da condenação em honorários advocatícios após a desistência da execução fiscal pela Fazenda Pública e a adequação do valor arbitrado, considerando a possibilidade de fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) ou redução pela metade (art. 90, § 4º, do CPC), e a pertinência da majoração recursal.

III. Razões de decidir:

A desistência da execução fiscal após a efetiva citação e apresentação de defesa pela parte executada formaliza a angularização processual e torna devido o pagamento de honorários advocatícios, mesmo com o cancelamento administrativo do crédito.

O baixo valor do crédito tributário (R$ 1.737,69) que enquadra a causa como de proveito econômico irrisório ou valor muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC), a fixação por equidade deve observar os critérios dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, buscando um valor razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido. A atuação técnica e qualificada da parte executada, que apresentou exceção de pré-executividade, manifestou-se sobre embargos de declaração e contrarrazões, e cuja provocação judicial foi determinante para a extinção do feito, justificando a remuneração no patamar estabelecido pela sentença, em conformidade com a tabela da OAB/BA, afastando a alegação de desproporcionalidade e de enriquecimento sem causa.

O cancelamento administrativo da dívida e a consequente desistência da execução fiscal, ocorridos após a provocação e defesa da parte executada, não configuram reconhecimento tácito do pedido apto a atrair a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários pela metade, uma vez que a extinção não se deu por cumprimento espontâneo e precoce da prestação.

Preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo:

Recurso de apelação conhecido e não provido. Manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de Julgamento:

A desistência da execução fiscal pela Fazenda Pública, após a citação e apresentação de defesa pelo executado, impõe a condenação em honorários advocatícios.

Em causas de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, os honorários devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, CPC), observando-se os critérios dos §§ 2º e 3º, de modo a remunerar dignamente o trabalho técnico-jurídico, ainda que o valor arbitrado supere o débito exequendo, considerando a efetiva e relevante atuação defensiva do procurador do executado que ensejou a extinção.

O cancelamento administrativo da dívida e a consequente desistência da execução fiscal, ocorridos após a contestação e provocação da parte executada, não ensejam a redução dos honorários pela metade, conforme art. 90 do CPC.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11, e 90, § 4º; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0196387-92.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.